Tribunal: STF
Processo: RHC 240190
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 859.226/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, c/c art. 11, ambos da Lei 8.137/1990. 



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi parcialmente concedida pelo Ministro relator, para estabelecer a pena no patamar de 2 anos e 3 meses de reclusão. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. NULIDADE. CONTRARRAZÕES E PARECER APRESENTADOS EM PEÇA ÚNICA. SÚMULA 523/STF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTE. 



    Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: Inconformado com a condenação, o Recorrente opôs o recurso de apelação, cujas razões foram apresentadas em segunda instância e, deveria, então, ter sido os autos remetidos ao membro do Ministério Público Federal de primeira instância para oferecimento de contrarrazões e, depois, a membro da Procuradoria com atuação em segunda instância, para oferecimento de parecer. Todavia, os autos foram remetidos diretamente ao membro com atribuição e atuação na segunda instância do TRF2, sendo os autos instruídos com contrarrazões recursais e parecer ministerial em peça única, firmada por um único d. Procurador Regional da República. Requer, assim, o provimento do recurso, anulando-se o julgamento da apelação. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, o Recurso Ordinário é inadmissível por ser intempestivo. 



    O acórdão ora impugnado foi publicado em 7/3/2024. O presente recurso, todavia, foi interposto apenas em 14/3/2024, além do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido: 



    Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Não observância do quinquídio legal para sua interposição. Artigo 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não conhecimento. 



    1. Não se deve conhecer do recurso, pois ele é intempestivo. A publicação do acórdão recorrido ocorreu no DJe de 17/9/13 (fl. 224) e o recurso protocolado aos 25/9/13 (fl. 232), quando exaurido o prazo de cinco (5) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno da Corte. 



    2. Recurso do qual não se conhece.



    (RHC 121398, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/8/2014)



    De todo modo, o acórdão impugnado não revela quadro de constrangimento ilegal. Isso porque as alegações defensivas não apontam, de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator. Ou seja: não se indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a renovação do julgamento do recurso de Apelação interposto pela defesa, para que o membro do Ministério Público Federal de primeira instância ofereça contrarrazões ao apelo, favoreceria o recorrente. Nessa linha de consideração, mutatis mutandis: 



    […] 



    1. Não se há cogitar de nulidade, pois o Ministério Público Militar apresentou a “renúncia ao direito de contrarrazoar” em primeira instância na condição de parte, o que não impede a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar como custos legis no Superior Tribunal Militar.



    2. Efetivo prejuízo não demonstrado pela Impetrante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa. Precedentes.



    3. Ordem denegada.



    (HC 131077, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016)



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Nesse contexto, também não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, proceder ao cotejo dos autos principais para mensurar a relevância ou não do ato ora impugnado, com vistas a nulificar o julgamento proferido pela Corte Regional. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente